Tribunal: STF
Processo: ARE 999563
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS À MUNICIPALIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL. MANIFESTO INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO A AGENTE POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PRELIMIAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, 37, § 4º, E 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.